Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003358-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA BATEMARQUE BASTOS SOARES - CPF: 020.193.791-39 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESERVA DE BENS EM INVENTÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reserva de bens do inventário com base em cláusula penal contratual, sob o fundamento da ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que determine a reserva de bens no inventário, em razão de inadimplemento de parcela contratual pelo falecido e da cláusula penal prevista no contrato.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A prova apresentada pela agravante é unilateral e não comprova, de forma inequívoca, a existência do crédito ou a incontrovérsia do inadimplemento, o que afasta a verossimilhança necessária para a concessão da medida.

O pedido de reserva de bens em inventário, nos termos do art. 643 do CPC, requer comprovação do crédito por documento inequívoco, o que não se verifica no caso, dada a necessidade de análise judicial sobre a validade da cláusula penal e da própria rescisão contratual.

A medida antecipatória pretendida, de natureza satisfativa, pode gerar perigo de irreversibilidade, especialmente em desfavor do espólio, caso ao final a pretensão da agravante seja julgada improcedente.

A questão demanda dilação probatória e o contraditório, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela nesta fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência que visa à reserva de bens em inventário exige demonstração inequívoca da existência do crédito e da probabilidade do direito, o que não se configura quando há controvérsia sobre o inadimplemento e a validade da cláusula penal. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão de medida antecipatória com base no art. 300 do CPC. Medidas satisfativas em sede de cognição sumária devem ser deferidas com extrema cautela, sobretudo quando podem comprometer o patrimônio do espólio antes do julgamento do mérito da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 643.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI no 1008388-96.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Scarlett Patricia Batemarque Bastos Soares, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato de direitos possessórios que move contra o Espólio de Roberto Zampieri, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de reservar bens do inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, com base na cláusula penal estabelecida no contrato firmado entre as partes, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta a relação jurídica entre as partes é incontestável, conforme demonstrado pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios firmado com o falecido Roberto Zampieri, o qual previa o pagamento de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em duas parcelas de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Segue sustentando, que o
de cujus
, enquanto em vida, efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, deixando de quitar o restante (inadimplemento de R$ 130.000,00), o que ensejou a propositura da ação de rescisão contratual, que prevê multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do pacto. Alega o perigo de dano irreparável está presente no caso, pois, caso o inventário seja finalizado e os bens partilhados entre os herdeiros, a mesma poderá ficar sem qualquer meio de satisfação do seu crédito. Argumenta que o entendimento jurisprudencial admite a reserva de bens em casos de inadimplemento contratual, mesmo que o crédito ainda dependa de análise judicial, bem como a autorização de penhora no rosto dos autos do inventário para garantir eventual adimplemento do crédito em favor do credor.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 268051767).

As informações foram prestadas (id. 269129330), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 273724869), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Scarlett Patricia Batemarque Bastos Soares ajuizou ação de rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios em desfavor do
Espólio de Roberto Zampieri
, aduzindo que, em 19.12.2022, firmou com o
de cujus
Roberto Zampieri um Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios com Arras, cujo objeto era um imóvel descrito com área total de 2.309,776498 m2, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a serem pagos em duas parcelas iguais, sendo a primeira, no ato da assinatura que foi devidamente quitada, enquanto a segunda, com vencimento em 25.02.2023, permanece inadimplida.

Aduz ainda, que o inadimplemento do espólio dá ensejo a rescisão do pacto, com base em cláusula resolutiva expressa prevista contratualmente, além da perda do valor dado como sinal e o pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Quinta, equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, o que motivou o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de reservar bens do inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, com base na cláusula penal estabelecida no contrato firmado entre as partes, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória
(id. 266940268 – pág. 31/35).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
a relação jurídica entre as partes é incontestável, conforme demonstrado pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios firmado com o falecido Roberto Zampieri, o qual previa o pagamento de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em duas parcelas de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Segue sustentando, que o
de cujus
, enquanto em vida, efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, deixando de quitar o restante (inadimplemento de R$ 130.000,00), o que ensejou a propositura da ação de rescisão contratual, que prevê multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do pacto.

Alega o perigo de dano irreparável está presente no caso, pois, caso o inventário seja finalizado e os bens partilhados entre os herdeiros, a mesma poderá ficar sem qualquer meio de satisfação do seu crédito.

Argumenta que o entendimento jurisprudencial admite a reserva de bens em casos de inadimplemento contratual, mesmo que o crédito ainda dependa de análise judicial, bem como a autorização de penhora no rosto dos autos do inventário para garantir eventual adimplemento do crédito em favor do credor.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a incontrovérsia do crédito informado, mormente em razão das chamadas provas que acompanharam a inicial, terem sido produzidas de forma unilateral.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o Juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“A pretensão da autora está subordinada aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece, para a concessão da tutela de urgência, a necessidade de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, considerando que o pedido de reserva de bens se dirige ao espólio, aplica-se o art. 643 do CPC, que exige a comprovação inequívoca do crédito mediante documento que comprove a obrigação, bem como a inexistência de condição obstativa, como a alegação de quitação do débito.

No caso dos autos, observa-se que o crédito invocado pela requerente não é incontroverso, mas sim dependente da análise do mérito da demanda, em especial quanto à validade e aplicabilidade da cláusula penal, circunstância que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência na forma pretendida.

[...]

Portanto, considerando que o pedido de reserva de bens está condicionado à declaração judicial de rescisão contratual e ao reconhecimento do crédito, ambos ainda pendentes de análise, não há elementos jurídicos suficientes que justifiquem a medida cautelar pretendida neste momento processual
.”
(id. id. 266940268 – pág. 31/35 – negritei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022– negritei).

Dessa forma, a eventual determinação de reservar bens do inventário, antes da análise da causa da rescisão contratual e, via de consequência, da validade da aplicabilidade da cláusula penal, ao menos em sede de cognição sumária, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025